Tribunal: TJPA
Processo: 0005383-89.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005383-89.2014.8.14.0005

APELANTE: SILGUIA DA LUZ SOUZA, DAVID DA LUZ SOUZA, WILLIAN DA LUZ SOUZA, EZEQUIAS DA LUZ SOUZA, DEIDES DA LUZ SOUZA, GENECI FERREIRA DA LUZ, CAMILA DA LUZ SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO JOSE DE SOUZA DE CUJUS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005383-89.2014.8.14.0005

APELANTE: GENECI FERREIRA DA LUZ e outros (Assistidos pela DEFENSORIA PÚBLICA)

INVENTARIADO: ANTONIO JOSE DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A remoção de inventariante, por tratar-se de medida que interfere na administração dos bens do espólio, deve obedecer estritamente às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto nos Artigos 622 e 623 do Código de Processo Civil.

A decisão que destituiu a inventariante com fundamento em suposta desídia, sem que fosse oportunizada à parte a chance de defesa prévia, viola o devido processo legal. A jurisprudência dominante reconhece que, salvo em hipóteses excepcionais de inconteste falta grave comprovada, a remoção só pode ocorrer após a regular intimação do inventariante.

No caso concreto, o atraso no trâmite do inventário, que se prolonga por mais de uma década, não pode ser imputado exclusivamente à inventariante, ou ainda que se deu por desídia, sem que houvesse oportunidade de manifestar-se a respeito.

A remoção sumária da inventariante, sem comprovação inequívoca de culpa grave, fere os princípios da segurança jurídica e da razoabilidade processual. Assim, a decisão deve ser anulada para assegurar à agravante a oportunidade de defesa e manifestação no incidente de remoção.

Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005383-89.2014.8.14.0005

APELANTE: GENECI FERREIRA DA LUZ e outros (Assistidos pela DEFENSORIA PÚBLICA)

INVENTARIADO: ANTONIO JOSE DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GENECI FERREIRA DA LUZ e outros
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA, que extinguiu o processo de inventário de ANTONIO JOSÉ DE SOUZA.

Consta na exordial que a ação de inventário foi ajuizada com o objetivo de partilhar os bens deixados pelo falecido, contudo, a parte autora não apresentou as primeiras declarações e não foi localizada para intimação pessoal, mesmo após várias tentativas de notificação.

Após tentativa de intimação pessoal da parte, a qual restou infrutífera, o M.M Juízo Singular determinou manifestação da Defensoria Pública.

Ato contínuo, infrutífera a intimação da inventariante bem como não havendo manifestação da Defensoria, a magistrada proferiu sentença, considerando que houve o abandono do processo por mais de trinta dias, sem a devida manifestação das partes, pontuou haver sido configurada a ausência de interesse processual, o que justificou a extinção do feito sem julgamento de mérito. Além disso, fundamentou que era dever da parte manter atualizado seu endereço nos autos, e, diante da inércia processual e da impossibilidade de comunicação com os inventariantes, presumiu-se o desinteresse em prosseguir com o processo.

Os apelantes, assistidos pela Defensoria Pública, insurgem-se contra a sentença, sustentando que o abandono processual, no contexto de inventários, não deve acarretar a extinção da demanda, mas sim a remoção do inventariante desidioso, em respeito ao princípio da indisponibilidade do interesse público subjacente ao processo de inventário. Alegam que a decisão do juízo de piso desconsiderou o fato de que o inventário é de interesse público, com a devida apuração dos bens e eventualmente a partilha, inclusive para fins de recolhimento de impostos e solução de dívidas de natureza tributária pela Fazenda Pública, subsistindo indisponibilidade.

Prosseguem defendendo que a extinção do processo, que já tramita desde 2014, viola os princípios da razoável duração do processo e da economicidade processual, pois implicaria a perda de todos os atos processuais praticados até então. Por fim, os apelantes pleiteiam a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do inventário, mediante a substituição do inventariante, ao invés da extinção do feito. Requerem o conhecimento e o provimento do recurso para que o Tribunal casse a extinção e determine a continuidade da ação.

É este o breve relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005383-89.2014.8.14.0005

APELANTE: GENECI FERREIRA DA LUZ e outros (Assistidos pela DEFENSORIA PÚBLICA)

INVENTARIADO: ANTONIO JOSE DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

A questão posta à apreciação nesta Instância Julgadora consiste na necessidade de averiguar se acertada a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos autos ação de inventário por considerar haver sido a causa abandonada pela inventariante, após reiteradas tentativas de imitação, as quais restaram completamente frustradas.

Os apelantes, por intermédio da Defensoria Pública, argumentam que a extinção do processo de inventário, ainda que por abandono processual, não seria adequada, uma vez que o inventário envolve interesses públicos, inclusive a regularização da partilha e o recolhimento de tributos. Além disso, defendem que o correto procedimento seria a remoção do inventariante desidioso e a nomeação de outro responsável pelo andamento do feito, em atenção ao princípio da indisponibilidade do interesse público. Pleiteiam, assim, a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação, mediante substituição do inventariante.

A questão posta em julgamento deve ser analisada sob a ótica dos princípios processuais aplicáveis e, em especial, do regime jurídico do inventário. Inicialmente, há que se observar o disposto no Art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, que trata da extinção do processo por abandono da causa. Para que se configure o abandono, é imprescindível que haja a prévia intimação pessoal da parte autora, ou, se esta não for localizada, a intimação por edital.

No presente caso, consta nos autos que a intimação pessoal da inventariante, conforme certidão de ID 37658765, não foi realizada em razão do oficial não conseguir localizar a via constante na inicial bem como por não conseguir manter contato telefônico. Portanto, a intimação exigida pela lei para justificar a extinção do feito não se consumou, sendo necessário, em última instância, o esgotamento dos meios de localização da parte, inclusive mediante intimação via edital.

Ainda que se alegue a impossibilidade de localizar a inventariante, o entendimento consolidado pela jurisprudência é no sentido de que, nos processos de inventário, a extinção do processo por abandono processual é inadequada. Isso porque, diferentemente de outras ações de natureza privada, o inventário envolve interesses que transcendem a esfera individual das partes, de modo que o inventário é procedimento destinado à apuração dos bens, à liquidação das dívidas e à regularização da transferência do patrimônio, sendo de interesse público que essa apuração seja realizada, em especial para fins de recolhimento de tributos e satisfação de créditos públicos. A extinção sem resolução do mérito, portanto, impede a efetiva realização desses objetivos.

Nesse ponto, a jurisprudência é uníssona em afirmar que a inércia do inventariante não pode conduzir à extinção do processo de inventário, quanto mais após verificada que não houve intimação pessoal ou por edital da pessoa inventariante. Ato contínuo, ainda que seja intimado e permaneça inerte, colaciona-se o entendimento do Artigo 622, II, do CPC/2015, o qual prevê expressamente que o juiz deve promover a remoção do inventariante desidioso, de ofício ou a requerimento, nomeando-se outro para dar continuidade ao processo, não cabendo extinção do processo. Esse entendimento foi bem destacado por este Egrégio Tribunal de Justiça em decisão bem fundamentada, conforme demonstrado a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DO FEITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 485, III, §1º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Ausência de intimação do Ministério Público para participação no feito que envolve interesse de menor incapaz. 2. Embora o juízo de origem tenha interpretado a ausência de manifestação do inventariante como abandono da causa, para a extinção do feito por este motivo se impõe a intimação pessoal para suprir a falta, consoante previsto no art. 485, § 1º, do CPC, o que não ocorreu. 3. Além do mais, em se tratando de inventário, eventual descumprimento pelo inventariante das obrigações de tal encargo, poderia acarretar sua destituição da função, mas não a extinção do feito, especialmente no contexto de haver interesse de menores. Assim, é impositiva a desconstituição da sentença. 4. Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010245-97.2015.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2019)

É este o entendimento também adotado nos tribunais do nosso ordenamento jurídico pátrio em recentes decisões nessa esteira de raciocínio, conforme ilustro a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INVENTÁRIO - APELAÇÃO - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 622, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REMOÇÃO DO INVENTARIANTE - NOMEAÇÃO DE DATIVO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. - O processo de inventário não pode ser extinto sem julgamento de mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil; cabendo ao juiz, no caso de desídia do inventariante, removê-lo, em consonância com o artigo 622, inciso II, do mesmo Código. (TJMG - Apelação Cível 1.0111.10.001549-9/001, Relator (a): Des.(a) Moreira Diniz , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/08/2022, publicação da sumula em 19/ 08/ 2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE PÚBLICO ENVOLVIDO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. - O art. 485, III, § 1º, do CPC/15, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, antes de se proceder à extinção do processo sem resolução de mérito - Ademais, é inviável a extinção do processo de inventário por abandono da causa, em razão do interesse público envolvido neste procedimento. Em caso de inércia do inventariante, a medida adequada é a sua remoção, ainda que de ofício pelo julgador, na forma do art. 622, II, do CPC/15 - Recurso provido. (TJ-MG - AC: 50011013320188130223, Relator: Des.(a) Eveline Mendonça (JD Convocada), Data de Julgamento: 16/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/02/2023)

Esse entendimento é perfeitamente aplicável à situação dos autos. Dada a inércia da inventariante e a impossibilidade de localizá-la, o juízo de origem deveria, ao invés de extinguir o processo, citado-a por edital e após, proceder com sua remoção, nomeando outro inventariante que pudesse conduzir o processo à sua conclusão. Além disso, a continuidade do processo de inventário, com a substituição do inventariante, preservaria os atos já praticados e permitiria a devida finalização do procedimento, em benefício de todos os interessados, inclusive a Fazenda Pública.

No mesmo rumo, o entendimento do Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA INFRUTÍFERA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1º, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1º). 2. Para tanto, devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 3. Assim, na forma dos arts. 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275), primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital ( CPC/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, arts. 256 e 257). 4.A ratio de se determinar a intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o aparente abandono da causa, muitas vezes, decorrer de absoluta impossibilidade do advogado contratado, como no caso de seu falecimento ou doença grave; ou mesmo de deficiente atuação do procurador judicial, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixando de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização, nos autos, de eventual mudança de endereço, na forma exigida pela legislação processual ( CPC/1973, arts. 39 e 238; CPC de 2015, arts. 106 e 274). 5. Agravo interno desprovido. ( AgInt no REsp n. 1.323.676/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 26/11/2021.)

Ademais, mesmo que se alegue o desinteresse das partes, subsiste o interesse público inerente ao inventário, como bem destacado pela Defensoria Pública representando os apelantes. O recolhimento de tributos, a regularização da situação patrimonial e a apuração de eventuais dívidas são questões que não podem ser negligenciadas pelo Judiciário, sob pena de comprometer a eficácia do sistema tributário e da própria ordem econômica.

Diante dessas considerações, concluo que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau incorreu em
error in procedendo
, ao extinguir o processo sem julgamento de mérito. O correto seria a determinação de intimação por edital, e após, promover o juízo a remoção da inventariante desidiosa e a continuidade do processo de inventário, em conformidade com o Art. 622, II, do CPC/2015.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação e DOU PROVIMENTO ao recurso, para cassar a sentença que extinguiu o processo e determinar o regular prosseguimento da ação de inventário, com a substituição da inventariante, nos termos do art. 622, II, do CPC/2015.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 11/11/2024